Tribunal: TCU
Processo: 011.697/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3474/2024-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração apresentados, pela segunda vez, pelo sr. Humberto de Morais Castro; 9.2. alertar ao embargante que a eventual insistência na apresentação de recursos de caráter manifestamente protelatório sujeita os responsáveis às sanções previstas no art. 58 do Regimento Interno, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e supletiva aos processos deste Tribunal, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.